Tribunal: TJSP
Processo: 1009016-77.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Apresentação do contrato e demais documentos que justifiquem a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou procedente a ação e deixou de impor verba perdimental ante a ausência de sucumbência – Insurgência do demandante postulando a condenação do réu ao pagamento da verba sucumbencial – Cabimento – Necessidade de

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Apresentação do contrato e demais documentos que justifiquem a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou procedente a ação e deixou de impor verba perdimental ante a ausência de sucumbência – Insurgência do demandante postulando a condenação do réu ao pagamento da verba sucumbencial – Cabimento – Necessidade de ajuizamento da demanda em razão da inércia do réu no fornecimento dos documentos – Incidência do princípio da causalidade – Sucumbência devida pelo réu – Procedência mantida com condenação do acionado ao pagamento dos ônus perdimentais – Recurso provido.